Tribunal: TJMT
Processo: 1040322-93.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040322-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LORRAINE TRISSIA DA SILVA COSTA - CPF: 056.585.581-66 (RECORRIDO), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1040322-93.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDO: LORRAINE TRISSIA DA SILVA COSTA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – COBRANÇA DE DÉBITO CONTESTADO EM CARTÃO FURTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a compras não reconhecidas em cartão de crédito furtado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

A condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida.

Por outro lado, a recorrida não demonstrou que realizou o pagamento dos débitos, que inclusive foram negativados, sendo indevida a condenação por danos materiais, merecendo reforma da decisão neste ponto, para julgá-lo improcedente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), bem como a condenação da Requerida a indenização por danos materiais no importe de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) de forma simples e condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais. Alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme restou demonstrado nos autos, a recorrida é cliente do banco recorrente, a Recorrida foi vítima de fraude, tendo em vista que sua bolsa foi furtada com diversos cartões. No entanto, houve o registro do fato por Boletim de Ocorrência e comunicação para a empresa Recorrente.

Foram realizadas quatro compras desconhecidas pela consumidora e contestadas administrativamente. Ocorre que a empresa se negou a solucionar a questão, na primeira resposta alegando que a autora já havia feito compras no estabelecimento e na segunda tratativa alegou que as compras foram realizadas com o cartão físico. No entanto, as compras foram realizadas com a tecnologia “contactless”.

Em que pese as solicitações da autora, a Instituição Financeira se recusou a cancelar as compras, mesmo possuindo tempo hábil para tanto. Posteriormente realizou a negativação do nome da consumidora nos Órgãos de proteção ao crédito.

Em sua defesa o banco alegou a legitimidade das compras feitas no cartão de crédito.

Portanto, entendo que está caracterizada a falha na prestação dos serviços. Em análise aos documentos juntados na inicial, é de fácil constatação que a Reclamante foi vítima de fraude, visto que, todas as compras contestadas no cartão, foram feitas no mesmo dia, por aproximação.

Saliento que, como prestadora de serviços, a Recorrente responde de forma objetiva pelos danos causados aos seus consumidores, não sendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade no presente caso.

A cobrança insistente das compras contestadas e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado a título de danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
guarda correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, não necessitando de reforma.

Por outro lado, tenho pela improcedência dos danos materiais.

Ora, a recorrida aponta que recebeu as cobranças, mas não demonstrou o pagamento. O extrato que junta é apenas demonstrativo de fatura, e não do pagamento do débito, prova disso é que foi negativada pelo valor da fatura não quitada.

Assim, a condenação no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, deve ser excluída da sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e excluir a condenação por danos materiais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº. 9.099/95.

Diante do resultado ínfimo do recurso, mantida a sucumbência, de onde, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro no montante de 15% sobre o valor da condenação remanescente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022